Tribunal: TJSP
Processo: 2009354-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Relativa presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos – Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade para o deferimento da gratuidade de justiça – Hipótese em que os elementos constantes nos autos indicam que os requeridos não dispõem de recursos suficientes para o pagamento das despesas e custas processuais – Benefício deferido –

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Relativa presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos – Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade para o deferimento da gratuidade de justiça – Hipótese em que os elementos constantes nos autos indicam que os requeridos não dispõem de recursos suficientes para o pagamento das despesas e custas processuais – Benefício deferido – Agravantes sujeitos aos efeitos decorrentes de eventual revogação e comprovação de má-fé – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009354-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LENITA
APARECIDA BERMUDI DOS SANTOS e DELCIO PEREIRA SANTOS, é agravada
MARIA ZELIA SAORES DE MELO FREIRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009354-20.2020.8.26.0000
2
VOTO Na 51353
AGRAVO No 2009354-20.2020.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTES Lenita Aparecida Bermudi Santos e Delcio Pereira
Santos
AGRAVADA Maria Zelia Soares de Melo Freire
JUIZ Fabio Fresca

GRATUIDADE JUDICIÁRIA
Relativa presunção de
veracidade da alegação de insuficiência de recursos

Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade
para o deferimento da gratuidade de justiça Hipótese em que
os elementos constantes nos autos indicam que os requeridos
não dispõem de recursos suficientes para o pagamento das
despesas e custas processuais
Benefício deferido

Agravantes sujeitos aos efeitos decorrentes de eventual
revogação e comprovação de má-fé Decisão reformada
Agravo provido.

Trata-se de agravo de instrumento tirado de autos de “ação de extinção de
condomínio c/c cobrança de aluguel” (fls. 19) ajuizada por Maria Zelia Soares de Melo
Freire contra Lenita Aparecida Bermudi Santos e Delcio Pereira Santos, não se
conformando os requeridos com a decisão reproduzida a fls. 41, em que o Juiz de Direito
indeferiu o pedido de concessão de gratuidade processual por eles formulado. Sustentam os
agravantes, em suma, não terem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo
de seu sustento e de sua família. Afirmam que “A renda da Sra. Lenita Aparecida Bermudi
dos Santos, apresentada em Dezembro de 2019, de R$ 2.372,88 (Dois Mil, Trezentos e
Setenta e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos) mensais recebidos em de Outubro e
Novembro de 2.019, da SPPREV - São Paulo Previdência (doc. anexos), deduz em simples
visualização que o valor está a menor que 03 salários mínimos” (fls. 05), bem como que “O
equivalente sucede com o Sr. Delcio Pereira dos Santos, o Agravante desfruta de sua
aposentadoria o valor de R$ 1.151,72 (Hum Mil, Cento e Cinquenta e um Reais e Setenta e
Dois Centavos) mensais (doc. anexo), pagos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social -
INSS, valores muito baixo dos 03 (Três) salários e próximo do valor de 01 (um) salário
mínimo mensal.” (fls. 05). Aduzem que ambos estão isentos de declarar rendimento à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009354-20.2020.8.26.0000
3
Receita Federal do Brasil. Postulam, assim, a concessão de antecipação da tutela recursal e
o final provimento do agravo, para que lhes seja concedido o benefício da gratuidade
judiciária. Foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls. 61/62).
Não houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A gratuidade de justiça aos necessitados é amplamente disciplinada pelo
Código de Processo Civil, constando do seu art. 99, §2o, que o juiz somente indeferirá o
pedido do benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ainda, o §3o do mesmo artigo
dispõe que goza de presunção de veracidade a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Assim, certo é que a hipossuficiência é presumida com a mera declaração,
entretanto, tal presunção é apenas relativa, cabendo a gratuidade de justiça aos
reconhecidamente necessitados que comprovarem insuficiência de recursos, como disposto
no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Neste sentido, já foi decidido que, “existindo fundadas dúvidas, pode o
julgador determinar de ofício que a parte comprove sua condição de hipossuficiência, uma
vez que a declaração firmada pela parte, de não ter condições de arcar com as custas do
processo, faz presunção apenas relativa de sua condição financeira”(AgInt no AREsp no
1.109.665 MG, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, em 17/10/17, DJe de 26/10/17).
Na hipótese em exame, os elementos dos autos demonstram a
hipossuficiência a autorizar a concessão da gratuidade de justiça.
Respeitado o entendimento do Juiz de Direito, tem-se que, além de
declaração expressa dos agravantes de que não possuem recursos suficientes para o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do
próprio sustento, foi apresentada documentação (fls. 208/219 e 266/269, dos autos de
origem) que demonstra, a contento, situação de hipossuficiência a ensejar a concessão do
benefício. Segundo consta, os agravantes são aposentados e juntaram aos autos extratos de
conta corrente com baixa movimentação financeira, sendo, inclusive, isentos de declarar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009354-20.2020.8.26.0000
4
rendimentos à Receita Federal, tudo a emprestar, pelo menos por ora, credibilidade à
alegação de que não podem arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do
próprio sustento.
Vale ressaltar que “bem é de se ver que a lei não fala mais em pobreza, mas
sim em pessoa com insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas e
honorários advocatícios, modificação segundo a qual o benefício deixou de ser privilégio
da pessoa pobre e passou a estar ao alcance de quem, embora não seja pobre, não
disponha de recursos suficientes para realizar o pagamento de tais verbas” (Agravo de
Instrumento no 2241041-36.2017.8.26.0000, São Paulo, 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, v. un., Rel. Des. Alexandre Coelho, em 19/02/18). Não
se olvida, ainda, de que o benefício da justiça gratuita destina-se a possibilitar a garantia
democrática do acesso à Justiça aos necessitados.
Anote-se, contudo, que eventuais impugnação e demonstração da
capacidade dos agravantes para pagar os encargos processuais poderãp gerar a revogação
do benefício com a consequente obrigação de pagamento das despesas processuais que
tiverem deixado de adiantar, além de sujeitá-los, caso constatada má-fé, às sanções
cabíveis.
Dá-se, pois, provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator